Tribunal: TJDFT
Processo: 0728639-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE IMÓVEL. LIMITAÇÃO AO VALOR DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PAGAS. DESACERTO. CONSIDERAÇÃO DO VALOR VENAL DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O BEM. INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – A mera destinação a um dos companheiros, a título de partilha de bem imóvel comum, de metade do valor das parcelas do financiamento pagas na vigência da União Estável, implicará no enriquecimento sem causa daquele que permanecer com o imóvel, na medida em que tal formato de divisão impossibilita que ambos sejam beneficiados pela valorização do bem ocorrida após sua aquisição pelas partes.

2 - A forma de partilha que se expõe justa e equânime em casos que tais é a instituição de um condomínio civil sobre o imóvel, contemplando cada uma das partes com metade dos direitos de aquisição do bem, bem assim assegurando-se àquele que permaneceu no imóvel e pagou as parcelas do financiamento sozinho a partir do fim da coabitação, a dedução de tais valores, também considerada a sua proporção frente à valorização do imóvel.

3 - A pretensão de fixação de indenização em favor de uma das partes, em razão do uso exclusivo de bem imóvel comum, refoge da competência da Vara de Família, devendo ser objeto de demanda autônoma a ser ajuizada perante umas das Varas Cíveis.

4 - Apelação parcialmente provida.